Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há vício de erro material ou omissão a ser sanado no acórdão que deixa de apreciar tese recursal inovadora que não foi submetida ao julgador de origem, visto escapar à apreciação da instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. Não se amolda à hipótese de litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC) a citação de jurisprudência que, embora não corresponda ao número de processo e relator citados, apresente veracidade do teor do enunciado, sobretudo no caso em que não possui aptidão para influir no julgado em razão de ser afeta à tese recursal não conhecida pelo óbice da vedação à supressão de instância.
4. Embargos de Declaração conhecidos. Recurso dos executados agravantes rejeitados. Recurso do exequente agravado acolhido tão somente para aclarar o julgado, sem efeitos infringentes.